Tribunal: TJMT
Processo: 1005698-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005698-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), DANILLO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 701.501.411-49 (AGRAVANTE), LEANDRA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 828.324.631-34 (AGRAVADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), VICENTE RODEZIR DE OLIVEIRA - CPF: 379.258.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE IONSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – VENDA DE BEM MÓVEL – HERANÇA DAS PARTES LITIGANTES –

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELA REQUERIDA – DEMONSTRAÇÃO
– PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na ação de prestação de contas é fundamental a existência, entre autor e réu, da relação jurídica de direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios.

2.

A primeira fase da prestação de contas busca, exclusivamente, discutir a existência, ou não, do dever de prestá-las.

3.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a administração dos bens pelo requerido, o dever de prestar contas deve ser atribuído.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Danilo Magalhães da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1000219-55.2020.8.11.2020, julgou procedente a primeira fase da ação, determinando ao requerido/agravante que preste as contas do período exigido no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

A parte agravante, precipuamente, requer o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que é autônomo e não trabalha de carteira assinada, e que em decorrência da sua situação econômica e financeira, não tem condições de recolher as custas e taxas processuais para ingressar com Recurso de Agravo, por ser hipossuficiente, cujo pagamento pode prejudicar a subsistência da sua família.

No mérito, aduz que a parte agravada não juntou nenhum documento comprovando a relação jurídica entre eles, e a prestação de contas apresentada é do ano de janeiro/2014 a outubro/2019.

Assevera que as testemunhas arroladas pela senhora Leandra foram insuficientes em seus depoimentos, porque nenhuma delas comprovam a relação jurídica entre as partes.

Informa que o depoimento pessoal da agravada é inverídico, notadamente porque permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos, pois segundo ela as prestações seriam do período de 2014 a 2019, porém só ingressou com ação no ano de 2020, e nesse período ela não obteve uma prova documental capaz de comprovar o fato alegado.

O agravante afirma que, em seu depoimento na ação de base, esclareceu que não há qualquer pendência relacionada às dívidas ou prestação de contas. Isso porque todas as pendências entre os irmãos foram resolvidas ainda no ano de 2016.

Afiança que em 2015 houve o acordo de compra pela parte agravada, com os pagamentos efetivados em 2016, mesmo ano da transferência definitiva do caminhão.

Dessa forma, argumenta que o ônus da prova incumbe à parte autora, ora agravada, de modo que não há provas das alegações feitas por Leandra, pois não há documento assinado pelas partes, nenhum “
print”
de conversa entre eles, e as testemunhas ouvidas em juízo foram insuficientes, e o convencimento do juízo se formou apenas com o depoimento da agravada.

Assim pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular o ato decisório que determinou ao agravante o dever de prestar contas do período de janeiro/2024 a outubro/2019.

As contrarrazões foram oferecidas, id. 209255183, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto na síntese, a parte agravante se insurge da decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1000219-55.2020.8.11.2020, julgou procedente a primeira fase da ação, determinando ao requerido/agravante que preste as contas do período exigido no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

De proêmio, destaco que houve pedido expresso formulado neste recurso, requerendo o benefício da assistência judiciária.

Analisando a questão fática, vê-se que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo Agravante pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que o Recorrente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar sua negativa, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Dessarte, passa-se a análise do mérito recursal.

Do caderno processual, confere-se que a parte Agravada manejou ação de prestação de contas em face do agravante, porquanto após o falecimento da genitora de ambos, a agravante que detinha como propriedade 50% (cinquenta por cento) de um imóvel, e tendo herdado 1/3 do referido bem, passou a ter 66,66% de cota-parte, de modo que, com a venda da propriedade, cujo pagamento foi um caminhão IVECO STRALIS PLACA: NLU0420 e uma carreta basculante, PLACA:AJI-5272, ficou acertado entre os irmãos (agravante e agravada), que o recorrente iria trabalhar no caminhão auferindo salário de motorista.

Informou que após os pagamentos relativos ao jazigo da genitora, seriam sócios no caminhão, dividindo os lucros aferidos, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Assim, dado que o agravante não cumpriu com o acordado, a parte agravada ingressou com a ação de prestação de contas.

Portanto, cinge-se a controvérsia em apurar os fatos, decorrentes da administração de um caminhão, utilizado pelo recorrente, para realização de fretes, em que os lucros apurados deveriam ser rateados entre as partes, a partir de prestação de contas realizadas mês a mês, por força de contrato verbal ajustado.

Após o trâmite processual, com a devida instrução probatória, o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão determinando que a Agravante procedesse com a prestação de contas, no período de janeiro de 2014 a outubro de 2019.

Dessa decisão se insurge o Agravante, sob o argumento de que a parte autora não comprovou o alegado.

Sabe-se que a ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação, o que ocorreu na espécie, notadamente pelo depoimento pessoal e das testemunhas, que confirmam a relação jurídica entre partes.

Vejamos trechos dos depoimentos:

A testemunha
Marco Aurélio Krieser
narrou em Juízo que:

“Em 2014 eu negociei a troca do caminhão com a casa com o Danilo e a irmã dele, a Leandra. A negociação foi da seguinte maneira: eu troquei o caminhão pela casa; agora da parte de quem era de quem, ela falou que uma parte era dela e a outra da irmã dela; e o Danilo ficou de pagar a parte da irmã. E o Danilo e a Leandra iriam se tornar sócios do caminhão. Era um caminhão Iveco, não recordo o ano, com a caçamba; eu utilizava para fazer fretes aqui, fretes gerais; grão, brita; esse era o caminhão mais antigo que eu tinha; Primeiro o Danilo me procurou e o caminhão estava a venda; ele tinha meu telefone e me ligou; perguntou se eu tinha interesse em trocar pela casa; eu olhei a casa e achei interessante, ficou o valor da casa pelo caminhão; veio o Danilo e a Leandra fechar o negócio no meu escritório; a outra irmã eu nem cheguei a conhecer; foi feito o contrato. A casa estava no nome da Cleuza, já estava em processo de inventário, depois foi feita a transferência. O valor estipulado eu não me recordo, na faixa de 100 mil, 120 mil”

Ricardo Dias Nogueira informou que:

“Quem me contratou pra fazer a pintura do imóvel foi a Leandra; eu lembro por alto da Leandra conversar com o irmão dela sobre negociar a casa nessa carreta. Eu fiz serviço nessa casa do bairro Vila Olinda, que é a casa que eles comentou de fazer negócio no caminhão; não acompanhei o negócio, eu só ouvi
o assunto; eu estava trabalhando na casa. Não sei com quem está o caminhão”.

Em seu depoimento, a parte autora, ora agravada esclareceu que
:

“O Danilo falou que tinha achado um caminhão pra trocar na casa da minha mãe; e que daria um lucro mensal de 20 mil; aí eu interessei. Aí a gente combinou de ele tirar um salário de R$ 2.500; a casa era 50% no meu nome; aí a outra parte ficou 16% e pouco pra cada um; quando deu 3 meses ele sumiu com o caminhão, primeiro ele pegou o caminhão e me deu dois recibos; quando eu fiquei cobrando, ele falou que não tinha dinheiro. A gente pegou o caminhão em 2014, e o lucro do caminhão pelo Danilo era pra adquirir a cota da minha irmã, Andreia Magalhães Silva; isso não chegou a acontecer; eu tenho uns comprovantes de uns pagamentos que ele fez pra ela ano passado; Ficou assim, ele tinha que prestar contas todo mês comigo, eu falei pra ele que o primeiro dinheiro era para por pedras na casa da minha mãe, e pra ele tiras só o salário dele pra manter suas despesas. Era pra gente dividir o lucro. O Danilo tiraria o salário dele, as despesas do caminhão, e se sobrasse seria dividido entre eu e ele, depois de pagar minha irmã. Esse dinheiro que ele me passou foi depositado na conta da minha filha; mas não especificou de qual período. Além da quantia de 53 mil reais, ele fez outro depósito de 500 reais; não sei a média de fretes que ele fez; mas eu sei que ele fez uma casa; os filhos estudam em escola particular; ele comprou um terreno; e sei de uns comprovantes de depósito que ele pra minha irmã. Agora ele fez uma proposta de passar meio lote pra minha mãe, referente a parte dela no caminhão. Ele está com o caminhão até hoje”.

Por sua vez, o Agravante detalhou
:

“Minha mãe deixou uma casa no valor de 200 mil; e essa casa foi trocada no caminhão, dividida em três partes iguais; eu comprei a parte da Andreia Magalhães. O negócio entre a casa e o caminhão foi em dezembro de 2013. Na mesma época, a Andreia já me devia um dinheiro de outra ocasião; aí eu fiquei pagando uma diferença do que ela já me devia; foi quitado ano passado. Cada herdeiro tinha 50% sobre a casa; minha mãe tinha uma dívida no banco e deixou metade da casa no nome delas. A divisão foi em 3 partes iguais; a Leandra abriu mão da parte dela e os 100% foram divididos em partes iguais, 33,33% para cada uma; o valor do imóvel foi trocado no caminhão, avaliado em 200 mil. Foi um acordo de boca entre irmãos. Eu paguei o caminhão em janeiro de 2014, a renda mensal que ele começou a propiciar eram uns 12 ou 13 mil por mês. Eu fiquei uns dois meses parados, antes de começar a fazer frete.
Eu prestava contas pra Leandra, sentava na mesa com ela, com as notas do faturamento do caminhão e as notas do que gastava no caminhão; a gente não tinha muito conhecimento; o caminhão estava muito bagunçado. A prestação de contas era feita na casa da Leandra, não tinha um dia específico.

Do caminhão ficou duas partes minha e uma da Leandra. Até 2015, porque em 2015 eu comprei a parte da Leandra. Até comprar a parte dela, eu repassei vários valores, era tudo certinho, nós sentava na mesa.

Teve mês que eu passei pra ela 4 mil, 5 mil, eu passava em mãos.

Os recibos eu já não tenho mais. Esse dinheiro de 59 mil depositado na conta da Emanoelly foi do que eu comprei a parte dela, por meio de um consórcio, feito no meu nome. O caminhão foi transferido pra Emanoelly, filha da Leandra, para transferir de volta pra mim. Eu falei pra Leandra pra eu comprar a parte dela ou ela comprar a minha; eu passei a diferença pra ela de 59 mil mais 10 ou 12 mil ainda. Paguei a parte do caminhão e não tinha mais negócio com ela; Esses 500 reais que eu assei foi por causa de uma dificuldade dela, passei pra ajudar ela; eu não tenho negócio mais com ela, depois de pegar o caminhão. A renda dele é de 10 a 12 mil; eu declaro imposto de renda como caminhoneiro autônomo”.

Do caderno processual, precipuamente, verifica-se que com relação ao bem imóvel herdado pelas partes, foi realizado contrato particular de compra e venda do imóvel, mediante dação em pagamento, tendo recebido para tanto: um Caminhão, TRA/C.TRATOR, DIESEL, IVECO/STRALIHD 570S42TN1, ano de fabricação 2008, cor vermelho, placa NLU-0420, chassi: 93ZS2MSH0888014889, e ainda, um semirreboque SCAR/S REBOQUE/BASCULANTE, marca: RANDON SR, ano de fabricação:2000 de cor: AZUL, Chassi no: 9ABD0963YYM154654, placa: AJI5272, no valor de R$ 200,000,00 (duzentos mil reais). Id. 205380189, fls. 23/28.

Assim, confere-se que o bem móvel descrito alhures seria de propriedade dos herdeiros, em condomínio, porque utilizado como pagamento relativo à herança das partes.

O que se apura da documentação acostada é que o bem em comento fora transferido para o nome do Agravante, conforme DUT (documento único de transferência), id. 205380189, fl. 65, na data de 07 de julho de 2016.

Verifica-se ainda, que o recorrente informa que efetuou uma transferência no dia 26/07/2016, no valor de R$59.816,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e dezesseis reais), e, posteriormente outro pagamento de R$11.000,00 (onze mil reais), na data de 05/09/2016, sob o argumento de que seria a cota-parte da agravada, mas não anexa os documentos, tampouco comprova para qual finalidade seriam as referidas transferências, notadamente porque não há nos autos qualquer orçamento ou avaliação de que se trataria de valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do caminhão em comento.

Tem-se, contudo, que a parte agravada confirma os recebimentos, porém, por não ter sido avençada a venda de sua parte no aludido bem móvel, os recebeu como sendo valores relativos aos lucros auferidos desde o período em que o Agravante esteve na posse do caminhão (janeiro de 2014), já que o utilizava para o trabalho, dado que este seria o acordo previamente estabelecido entre ambos.

Dessarte, a par da prova oral, é cediço que aquele que, por força de relação jurídico-material, proveniente de lei ou contrato, administra bens, negócios ou interesses alheios, tem o dever de prestar contas.

Caberia, então, à parte requerida, ora agravante, demonstrar que já prestou as contas pretendidas pela parte autora, notadamente que o valor depositado seria para pagamento da cota-parte da recorrida, máxime porque, embora próximas as datas entre os depósitos e a transferência da propriedade do caminhão, não são bastante para comprovar o alegado.

Assim, em razão de o agravante não ter se desincumbido do ônus de comprovar os fatos modificativos ou extintivos do direito da autora, de rigor a prestação de contas pretendida.

Dessa feita, uma vez comprovada a relação jurídica, há o dever de prestar contas, a contar do início de pactuação da sociedade, isto é, desde o mês de janeiro de 2014, considerando-se, sobretudo, o pagamento já recebido pela parte autora.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Danillo Magalhães da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024